Tribunal: TJES
Processo: 5009125-39.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009125-39.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: GEAN DA SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo em execução, interposto por
GEAN DA SILVA
, em face da decisão
acostad
a no
id
3364651

(
mov.
133
.1
)
, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, que
indeferiu o pedido defensivo de
concessão do benefício “projeto trabalho externo com monitoramento eletrônico”,
sob o fundamento de que
o apenado praticou crime mediante violência ou grave ameaça à pessoa.

Irresignado,
o
agravante interpôs o presente recurso
(
mov. 146.
)
,
requerendo a
concessão do benefício “Projeto Trabalho Externo com Monitoramento Eletrônico”, já que preenche os requisitos para tanto,
uma vez que
possui menos de 02 (dois) anos para a sua progressão de regime;

trabalha em empresa, de forma externa, há mais de 90 (noventa) dias;
bem como
não possui nenhum Procedimento Administrativo Disciplinar – PAD em 12 (doze) meses anterior à data do pleit
o
.

Pois bem.

Conforme relatado acima, o cerna da questão diz respeito à análise
acerca d
o preenchimento dos requisitos, pelo agravante, para a concessão do
benefício “Projeto Trabalho Externo com Monitoramento Eletrônico”.

Pois bem.

Inicialmente, salienta-se que tal
projeto
“
consiste em libertar, prematuramente, mediante o uso da tornozeleira eletrônica, apenados que estejam cumprindo pena no regime semiaberto, desde que se enquadrem nos requisitos delineados pelo programa
”
(item 1.1. do
P
rocedimento
Diverso

nº.
0001413-69.2018.8.08.0050).

Para tanto, devem ser preenchidos os requisitos
elencados no Procedimento
D
iverso nº. 0001413-69.2018.8.08.0050, instaurado pela Juíza de Direito Titular da Segunda Vara Criminal de Viana – Privativa das Execuções Criminais, a saber:

1.1.2 REQUISITOS OBJETIVOS

Para enquadrar-se às regras e fazer jus ao benefício o apenado deverá:

Estar trabalhando em empresa conveniada com a SEJUS há pelo menos 90 (noventa) dias;

Não responder a processo criminal não finalizado ou que não se encontre em fase de execução provisória;

Não ter praticado, nem ter registrada falta disciplinar nos últimos 12 (doze) meses;

Ter cumprido pelo menos 1/6 (um sexto) da pena total;

Estar apto à progressão para o regime aberto ou livramento condicional dentro do período de 02 (dois) anos, no máximo;

Pagar os custos da tornozeleira eletrônica.

1.1.3 REQUISITOS SUBJETIVOS

Para enquadrar-se às regras e fazer jus ao benefício o apenado deverá:

Residir no endereço declarado, relacionando-se bem com seus familiares e vizinhos;

Não faltar ao trabalho e cumprir rigorosamente o horário definido pelo empregador;

Demonstrar produtividade junto a empresa onde exerce a atividade laborativa, com observância obrigatória às regras inerentes às saídas temporárias e seu respectivo contrato de trabalho;

Cumprir rigorosamente a rota entre o trabalho e sua residência, observando o tempo necessário para o deslocamento, devendo permanecer o restante do tempo em sua residência;

Manter o vínculo de trabalho com a empresa conveniada, ciente que em caso de encerramento do posto de trabalho deve se apresentar imediatamente à unidade prisional;

Manter a tornozeleira eletrônica em perfeito funcionamento, comunicando imediatamente à DIMCME caso ocorra alguma inoperância;

Proibição de sair de sua residência nos finais de semana e dias em que não houver expediente, devendo também permanecer em sua residência durante o repouso noturno, período compreendido entre as 20h de um dia até as 06h do dia seguinte, podendo sair apenas para trabalhar conforme escala da empregadora, ou, ainda, em caso de atenção à sua saúde, devendo para tal, informar previamente ao plantonista da DIMCME quando da saída e posteriomente, quando de seu retorno, visando a fiscalização e controle por parte da central de monitoramento, quando do deslocamento;

Fornecer, obrigatoriamente, um número de telefone hábil, a fim de viabilizar a comunicação do Juízo com o apenado, quando necessário.

Submeter-se à fiscalização das autoridades encarregadas de supervisionar as presentes condições;

Sempre portar documentos pessoais, bem como o termo de compromisso;

Cumprir rigorosamente todas as condições impostas pela SEJUS, para com o uso do equipamento de monitoração eletrônica, prestando todas as informações que lhe forem solicitadas.

Ainda, por se tratar de um benefício concedido a reeducandos em regime semiaberto,
os quais obtêm autorização para
sair antecipadamente do estabelecimento prisional
,
mediante monitoração eletrônica,

o magistrado, ao apreciar a possibilidade de sua concessão, deve verificar,
caso a
caso,
se
há a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

Isso porque a regra é o cumprimento da pena em regime adequado, tratando-se tal projeto instituído pelo procedimento em análise uma liberalidade, a partir do preenchimento dos requisitos
objetivos e subjetivos anteriormente definidos
e da análise de seu cabimento conforme a sua adequação ao escopo da condenação,
bem
como

ao
comportamento carcerário de cada preso.

Assim, a
referida
saída antecipada dos presos em regime semiaberto não deve ser adotada indistintamente,
devendo o magistrado,
caso a caso
, realizar a análise crítica acerca do preenchimento, pelo apenado, dos requisitos objetivos e subjetivos.

Nessa linha intelectiva,
destaca-se, ainda, que
“
a
Lei de execução penal valora distintamente os crimes cometidos pelos apenados, prevendo diferentes frações de cumprimento das penas para a concessão de benefícios, de forma que não veda o ordenamento jurídico a avaliação das características e natureza do crime pelo juízo da execução.

(TJCE; AG-ExPen 8003333-75.2020.8.06.0001; Terceira Camara Criminal; Rel. Des. Henrique Jorge Holanda Silveira; DJCE 14/11/2022; Pág. 199)

Logo, o magistrado da execução pode, de forma fundamentada, apreciar a gravidade da natureza do crime pelo qual o apenado cumpre pena, para negar a concessão do benefício,
caso
fique
demonstrado que a concessão da benesse não possui compatibilidade
com os objetivos da pena.

Dito i
sso, o
magistrado
a quo
,
motivado pela gravidade da conduta praticada pelo revisionando, indeferiu o benefício,
nos seguintes termos
:

“
Há nesta Comarca procedimento diverso instaurado por este Juízo sob o nº 0001413-69.2018.8.08.0050, o qual concede a benesse pleiteada ao item 103.1, desde que haja o preenchimento de todos os requisitos ali determinados

Sob este aspecto, é importante mencionar que dentre os critérios estabelecidos para a concessão de monitoração eletrônica ao condenado em regime semiaberto, verifica-se a análise subjetiva do Juízo, principalmente no que se refere ao não cometimento de crime hediondo, praticado com violência ou grave ameaça à pessoa.

Isso porque, com o advento do Pacote Anticrime, percebe-se que a mens legis objetivou conferir tratamento mais gravoso aos criminosos, em todos os aspectos e, também, no que tange às frações progressivas, ou seja, enrijecer o sistema punitivista estatal, e, consequentemente efetivar o sistema progressivo de forma contumaz.

No presente caso, a unidade prisional informa ao item 124.1, que o apenado exerce trabalho extramuro, no entanto, verifica-se que ele cumpre pena pela prática do crime de roubo qualificado, cujo delito é violento, é grave e causa grande temor e prejuízo social.

Assim, entendo que se o apenado cumpre pena em estabelecimento adequado, usufrui de benefícios externos, não está na iminência de progredir de regime, e, praticou crime mediante violência ou grave ameaça à pessoa, o indeferimento do pleito é medida que se impõe.”

Desse modo, verifico que o juiz da execução analisou de forma devidamente fundamentada, nos moldes do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o pleito de concessão do benefício executório, não havendo nenhum
a

ilegalidade
decorrente de tal decisão
que indeferiu a benesse.

Nesse mesmo sentido já decidiu este e. Tribunal de Justiça. Senão, vejamos:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. INCLUSÃO EM PROJETO DE TRABALHO EXTERNO COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. RECURSO IMPROVIDO. 1. É entendimento assente segundo a teoria geral dos recursos (seja cível ou criminal) que é pressuposto de validade recursal uma decisão recorrível, e em não tendo sido debatido o tema em primeiro grau se verifica a total ausência de condição de conhecimento do recurso, relativo a este ponto, destaco, consistindo tal proceder da defesa em supressão de instância. 2.
A decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de inclusão do condenado no projeto de trabalho externo com monitoramento eletrônico, sob seu aspecto formal, não contém máculas, possui fundamentação idônea, obedecendo ao comando constitucional previsto no inc. IX, do art. 93, da CF/88, se revelando a motivação da defesa apenas na irresignação com a decisão que lhe fora desfavorável
. 3. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO IMPROVIDO.” (TJES; AG-ExPen 0011272-52.2021.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 23/02/2022; DJES 11/03/2022)

Assim sendo, embora não se possa negar que o
“Projeto Trabalho Externo com Monitoramento Eletrônico”
é um importante instrumento no processo de ressocialização do apenado, aproximando o preso da sociedade e de sua família, antes de conceder o benefício é necessário verificar se o interessado
está apto, com o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, bem como se tal concessão se compatibiliza com os objetivos da pena, especialmente
ao se considerar

a natureza e a gravidade do crime cometido, sob pena de não se ter uma execução penal efetiva.

Portanto,
in casu
, foi devidamente fundamentado pelo magistrado da execução que a concessão do benefício de
“Projeto Trabalho Externo com Monitoramento Eletrônico”
ao agravante não se compatibiliza com o escopo da pena, tendo em vista a gravidade do crime praticado – roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo –, razão pela qual, não havendo a defesa trazido em seu recurso qualquer elemento apto a
combater tal decisão, inviável a concessão da benesse nesta seara recursal.

À luz do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. decisão proferida em 1° grau.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO.
RECURSO DA DEFESA.
PLEITO DE INSERÇÃO NO “PROJETO TRABALHO EXTERNO COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO”. INVIABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O projeto trabalho externo com monitoramento eletrônico “consiste em libertar, prematuramente, mediante o uso da tornozeleira eletrônica, apenados que estejam cumprindo pena no regime semiaberto, desde que se enquadrem nos requisitos delineados pelo programa”. Para tanto, devem ser preenchidos os requisitos elencados no Procedimento Diverso nº 0001413-69.2018.8.08.0050, instaurado pela Juíza de Direito Titular da Segunda Vara Criminal de Viana. Ainda, por se tratar de um benefício concedido a reeducandos em regime semiaberto, os quais obtêm autorização para sair antecipadamente do estabelecimento prisional, mediante monitoração eletrônica, o magistrado, ao apreciar a possibilidade de sua concessão, deve verificar, caso a caso, se há a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena, o que não ocorreu
in casu
, tendo em vista que o magistrado da execução, fundamentadamente, entendeu que a natureza e a gravidade do crime cometido – roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo conjunto de pessoas – obsta o deferimento da benesse.
2
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.